Tribunal: TCU
Processo: 019.028/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 518054/2004, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 518054, funçãonull, que teve como objeto ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE JARDIM/MS. (no da TCE no sistema: 1122/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 918/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Márcio Campos Monteiro (Prefeito no período de 1/1/2001 a 31/12/2004), Carlos Américo Grubert (Prefeito no período de 18/9/2010 a 31/12/2012) e Evandro Antônio Bazzo (falecido, Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 17/9/2010), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Jardim (MS) no âmbito do Convênio Siafi 518054, que teve por objeto a elaboração de projeto de restauração de estradas vicinais, com vigência de 13/12/2004 a 27/6/2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 17/8/2011 (apresentação das contas, peça 98) e 27/6/2017 (emissão do Parecer Técnico 17/2017/CGAS/DIETU, que promoveu a análise da prestação de contas, peça 107); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 149-151) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 152), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 019.028/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Americo Grubert (XXX.221.101-XX); Evandro Antonio Bazzo (XXX.768.991-XX); Márcio Campos Monteiro (XXX.344.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Jardim (MS). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.